Tribunal: TJPA
Processo: 0813733-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813733-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813733-33.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA.

PACIENTE: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
217-A,
CAPUT
, C/C ARTIGO 218-B, § 2º, INCISO I C/C ARTIGO 71,
CAPUT
, C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES MEDIDA EXTREMA
. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NESSE MOMENTO PROCESSUAL, O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PERMANECER NO CONVÍVIO SOCIAL SEM ACARRETAR ABALO À ORDEM PÚBLICA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de crianças e adolescente, o
decisum
ora hostilizado não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária à conservação da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, bem como para que o paciente não continue a perpetrar o delito em questão, já que se trata de abuso sexual, sendo necessária a manutenção da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO DA SILVA OLIVEIRA, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A,
caput
, c/c artigo 218-B, § 2º, inciso I c/c artigo 71,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

O impetrante alega que o paciente teve sua prisão preventivamente decretada no dia 17/08/2023, com mandado de prisão cumprido em 28/08/2023, durante a realização de audiência de custódia a medida extrema foi mantida.

Relata também que, o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15842556 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 15880133 - páginas 1 a 23), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 16012012 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 17/07/2023, compareceram na Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e Adolescente a Senhora Camila Borge Costa (genitora das irmãs R. C. C. F., de 15 anos de idade, e R. B. C., de 12 anos de idade) e a Senhora Suzana Guimarães Neri da Silva (genitora de M. E. G. N., de 12 anos de idade), para narrarem que suas filhas teriam sido vítimas de abuso sexual perpetrado pelo pastor da igreja evangélica em que são congregadas, o ora paciente RONALDO DA SILVA OLIVEIRA.

Entre as informações narradas nos depoimentos, a Senhora Camila Costa, genitora das vítimas R. C. C. F. e R. B. C., informou que o coacto dava presentes para as filhas, como notebooks, valores em dinheiro (cinquenta, cem reais), roupas e sapatos. Para mais, apresentou comprovantes de PIX e transferências bancárias, diretamente da conta do representado para a conta da Senhora Camila Costa.

As vítimas passaram por acolhimento no Serviço Social PPI Parapaz e foram encaminhadas para realizem os exames pertinentes e para demais acompanhamentos necessários.

Após as denúncias perpetradas pelo coacto, as atividades da Igreja foram encerradas sem motivo aparente e por tempo indeterminado no dia 16/07/2023.

As ofendidas foram ouvidas por meio de escuta especializada e declararam que o paciente, após a finalização dos cultos, também oferecia carona para os familiares até a residência e quando chegava no local pedia para que todos descessem do carro, e permanecesse apenas uma das vítimas, com a suposta alegação de ter uma conversa entre “Pastor e ovelha”, oportunidade em que os atos sexuais ocorriam.

Em uma das vezes, o investigado supostamente introduziu o dedo na genitália de R. C. C. F., com 15 (quinze) anos de idade, e a forçou a abrir as pernas, bem como tentou manter conjunção carnal com a penetração parcial.

Com relação à R. C. F., com 12 (doze) anos de idade, o paciente a levou para o escritório, tocou em seus seios, alisou a sua mão com os dedos e a beijou na boca.

A ofendida M. E. G. N., de 12 (doze) anos de idade, informou que o paciente beijou o seu pescoço, tocou em suas partes íntimas e introduziu o dedo em sua genitália

Assim, a Delegada de Polícia Civil Drª. Danielle Maria de Sousa Ambrósio representou pela prisão preventiva do paciente, também pela busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telemáticos, uma vez narrado nos depoimentos que o investigado teria praticado os crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual e armazenamento de pornografia infantojuvenil.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos, assim como para impedir possível reiteração criminosa.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
preventivo, fundamentou-se, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê das decisões
in verbis
:

[...]Da leitura dos arts. 312 e 313 do CPP, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum in mora (perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva especializada das vítimas e depoimentos das testemunhas (Id. 97824419, p. 23-27, 37-42 e 53-58).[...]

[...]Registre-se que as três vítimas relataram que as práticas foram perpetradas várias vezes e com o mesmo modus operandi, após o encerramento do culto, no interior do escritório ou dentro do carro.

No ínterim das diligências policiais foi identificado que o representado, após ter conhecimento da investigação fechou o templo religioso em 16.07.2023 e não mais fora visto pela vizinhança local.

Em análise aos comprovantes de transferências bancárias para a conta de titularidade de Camila Borges Costa, genitora de Rayane e Rayssa, anexados ao Id. 97824422, p. 29-42, constata-se que nos meses de maio e junho de 2023 recebeu de Ronaldo o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), em dias diferentes, sem apontar a motivação.

O relatório de missão (Id. 97824422, p. 49-50) descreveu que a igreja Luz de Deus se encontra fechada, sem movimentação e o pastor nunca mais foi visto no local.

É cediço que as vítimas de crimes de natureza sexual, por vezes, demoram a compreender a dimensão da violência sofrida, uma vez que, praticadas por pessoa de sua confiança e/ou convívio. Ainda nesse sentido, quando o crime ocorre, a vítima ainda é imatura e/ou não consegue elaborar ou entender a gravidade do fato.

Acrescente-se que, nos ilícitos contra a dignidade sexual, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima, reveste-se de suma relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que entendo satisfeito no presente caso.[...]

[...]É importante destacar que os autos envolvem investigação de crime sexual cometido contra adolescentes, perpetrado, em tese, pelo pastor do templo religioso que as adolescentes congregavam, o qual se prevaleceu da confiança das menores para atrai-las à prática de crime sexual.

Outrossim, é importante destacar que as vítimas que até então noticiaram o fato criminoso são do sexo feminino, possuem a mesma faixa etária (entre 12 a 15 anos de idade) e foram atraídas com o mesmo modus operandi.

Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da ordem pública.[...]

[...]Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas, inclusive a testemunhal, não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados para representado, o que corrobora para demonstrar a necessidade da decretação de sua prisão.[...]

[...]Ademais, há informação nos autos de que o investigado supostamente poderia ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com outras adolescentes, porém sem notoriedade e registro de ocorrência, o que demonstra, em tese, que a liberdade dele apresenta risco à prática de novos ilícitos contra a dignidade sexual.

Assim, entendo que a medida ora em análise, visa resguardar a ordem pública, eis que além da periculosidade social do agente e o risco de reincidência é iminente.

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória para resguardar a higidez da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do representado pode provocar o sentimento de medo, eis que ele amigo das famílias, presidente da igreja e poderá influenciar na colheita da prova.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que o investigado em liberdade está propício ao cometimento de práticas de delitivas da mesma natureza e contra outras crianças da comunidade.

Em tempo, consigne-se a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal.

Por derradeiro, como já demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do RONALDO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 18/02/1962, filho de Deuzarina da Silva Oliveira e Claudionor Oliveira, CPF nº 183.972.042-53, residente na Rua Américo Santa Rosa, nº 407, São Brás, Belém-PA, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra ele.[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que tal decisão se encontra escorreitamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e as demais circunstâncias que envolvem o crime, pois o coacto é próximo das vítimas, tendo total confiança da família. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, o
decisum
ora hostilizado não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária à conservação da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de 03 (três) menores, bem como para que o paciente não continue a perpetrar o delito em questão, já que se trata de abuso cometido contra crianças e adolescente, sendo necessária a manutenção da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Outrossim, a autoridade inquinada coatora ao negar substituição da prisão por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em harmonia ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/10/2023